Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-81.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários advocatícios que foram fixados em desacordo com a previsão legal. Adequação dos honorários advocatícios fixando-se em 10% do valor dado à causa atualizado, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada, para adequar a condenação no pagamento dos honorários

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários advocatícios que foram fixados em desacordo com a previsão legal. Adequação dos honorários advocatícios fixando-se em 10% do valor dado à causa atualizado, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada, para adequar a condenação no pagamento dos honorários advocatícios. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000522475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002533-81.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante SMALL
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.609 - Apelação Cível no 1002533-81.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - IVA
2/4
Voto no 17.609
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002533-81.2017.8.26.0627
Apelante: Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
Apelada: Município de Euclides da Cunha Paulista
Juíza sentenciante: Samara Eliza Feltrin
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários
advocatícios que foram fixados em desacordo com a previsão legal.
Adequação dos honorários advocatícios fixando-se em 10% do
valor dado à causa atualizado, nos termos do art. 85, §3o, do Código
de Processo Civil. Sentença reformada, para adequar a condenação
no pagamento dos honorários advocatícios. Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Embargos à Execução Fiscal, interposto contra a r. sentença de fls. 130/136,
proferida pela MM. Juíza da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca
da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos, determinando o
prosseguimento
da
execução
extrajudicial
n°
1001716-17.2017.8.26.0627,
aplicando-se os juros de mora de acordo com os índices oficiais da poupança e a
correção monetária de acordo com o índice IPCA-E, nos termos do julgamento do
RE 870947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, condenou a Fazenda
Pública no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.609 - Apelação Cível no 1002533-81.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - IVA
3/4
(quinhentos Reais).
A Particular interpôs recurso de apelação sustentando,
em síntese, a adequação da fixação dos honorários advocatícios, com base no valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil (fls.
63/68).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 74/78).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 83).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão controvertida é singela: reforma do montante
fixado a título de honorários advocatícios.
Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal em que a
Fazenda Pública sucumbiu na integralidade do pedido, tendo em vista que houve o
reconhecimento da inexistência de excesso de execução e determinação para
prosseguimento da execução de título extrajudicial.
Os honorários advocatícios foram fixados pela MM. Juíza
a quo em patamar fixo de R$ 500,00 (quinhentos Reais) em desacordo com a
previsão legal contida no art. 85, §3° do Código de Processo Civil, ou seja, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.609 - Apelação Cível no 1002533-81.2017.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - IVA
4/4
em porcentagem menor do valor dado à causa.
Deste modo, sendo os honorários advocatícios fixados
em desacordo com o disposto em lei de regência, de rigor sua adequação, para
que seja fixado em 10% do valor da causa atualizado, em estrita observância ao
disposto no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, impõe-se a reforma d r. sentença, para
adequar os honorários advocatícios, fixando-se em 10% do valor dado à causa
atualizado.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em 5%
(cinco por cento) ao já fixado pelo magistrado de primeira instância, observado o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator